Tribunal: STF
Processo: HC 211626
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pedidos de absolvição e de desclassificação. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que concedeu parcialmente o HC 696.689, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo tráfico de 2g de maconha e 14,2g de cocaína (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c o art. 61, II, “j”, do Código Penal).



3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da 18ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP desclassificou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas para o delito tipificado no art. 28 da mesma Lei, aplicando ao paciente a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 meses, assegurado o direito de recorrer em liberdade.



4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento à apelação do Ministério Público “para condenar (...) por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, (...) cumprindo-se a carcerária em regime inicialmente fechado”.



5. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 696.689, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu “em parte a ordem para redimensionar a pena do paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão”.



6 . Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inexistência de provas para embasar a condenação do paciente. Afirma que “a investigação se iniciou com uma denúncia anônima, a qual narrava haver ponto de drogas em uma rua de casas noturnas no bairro de Santana em São Paulo, o qual um ‘homem branco’ estaria comercializando drogas no local. A partir disso, os policiais dirigiram-se a Rua (...), para apurar a denúncia. Ressalta a Defesa que nos autos não há qualquer conversa por email e imagens enviadas pelo denunciante anônimo que indique ser o paciente autor da prática do tráfico de drogas”. Sendo assim, “resta evidente que inexistiram investigações complementares. A prisão em flagrante se deu a partir de denúncia anônima sem provas claras”.



7 . Prossegue a narrativa para alegar que o paciente é mero usuário de drogas, destacando que a “quantidade de drogas apreendidas corrobora com sua versão, tendo sido preso com 2 gramas de maconha e 14,2 de cocaína”. Por fim, ressalta a possibilidade da fixação do regime inicial semiaberto.



8 . A defesa requer a concessão da ordem para de absolver o paciente. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei, ou, ainda, a fixação do regime inicial intermediário.



9 . Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11 . Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



12 . Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



13 . A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado para a defesa em 30.04.2021 e para a acusação, em 18.05.2021.



14. Além disso, o entendimento do STF é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



15. Da mesma forma, o STF já decidiu que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



16 . Por fim, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, em que pese a quantidade da droga não impressione (2 g de maconha e 14,2 g de cocaína), o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da reincidência específica do condenado. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 



17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



     Publique-se.



     Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator